Tribunal: STF
Processo: Rcl 57915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Cesar Queiroz de Aquino contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria aplicado equivocadamente precedente vinculante firmado sobre a sistemática da repercussão geral sob o Tema 523 (RE nº 666.156/RJ) e assim desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 601.234/SP (Tema 155 da repercussão geral).



    A parte reclamante relata, em síntese, que ajuizou ação anulatória de débito com objetivo de ser reconhecida a nulidade do lançamento tributário diante da inconstitucionalidade do artigo 243, parágrafo único, da Lei Municipal nº 580/66 (com a redação dada pelo artigo 3º da Lei Municipal nº 2.096/1993), pois entende indevido o reenquadramento da alíquota na realização de lançamento tributário de IPTU no imóvel (terrenos) de sua propriedade, relativo ao exercício financeiro de 2020 e seguintes.



    Afirma que o Município de Lorena/SP, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Lei Municipal nº 580/66, com a redação dada pelo artigo 3º da Lei Municipal nº 2.096/1993, aplica alíquotas diferentes para imóveis na mesma situação, no caso não edificados, em razão exclusivamente de melhoramentos públicos da região de localização dos lotes.



    Defende que a Lei Municipal nº 2.096/1993 estabeleceu alíquotas progressivas do IPTU, de modo que deve ser aplicado ao caso o paradigma referente ao Tema 155 da repercussão geral, que considera inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.



    Sustenta que é indevida a aplicação do Tema 523 da repercussão geral, pois não se discute nos autos sobre alíquotas diferenciadas em razão da destinação, residencial ou comercial, e nem da circunstância de ser o imóvel edificado ou não. 



    Alerta que a questão envolve a estipulação de alíquotas diferenciadas de IPTU para a mesma espécie de imóvel (1,25%; 3% e 6%) a depender da zona em que situados (Zonas 3, 2 e 1, respectivamente), levando em consideração melhoramentos públicos da região em que localizados os lotes, que não envolvem a busca pela realização da função social da propriedade urbana.



    Nesses termos, conclui que há inconstitucionalidade da cobrança de IPTU progressivo com alíquota variável, no presente caso, por violação ao artigo 156, § 1º, I, da Constituição Federal e da Súmula 668 do STF.



    Assim, requer que seja assegurada a competência e autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o acórdão proferido pela Turma do Colégio Recursal de Guaratinguetá, a fim de restabelecer a sentença que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado na presente ação.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 11/5/2020, no julgamento do RE nº 666.156/RJ em sede de repercussão geral (Tema 523), Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. ”.  



    No caso em análise, o Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP, ao prover o recurso inominado, assim se manifestou (e-Doc. 18, fls. 2 a 6):  



    “É verdade que é inconstitucional a progressividade fiscal do IPTU, no período anterior à Emenda Constitucional nº 29/00, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência. 



    Contudo, a instituição de alíquota diferenciada para imóveis edificados ou não, para fins de residências ou comerciais, não é ilegal ou inconstitucional. 



    A diferenciação das alíquotas não se confunde com a progressividade, mormente quando ocorre não em razão do valor venal do imóvel, mas em função de um critério objetivo: a sua edificação ou não (por exemplo). 



    Além disso, a diferenciação não enfoca os proprietários, inexistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do imposto. 



    Nos termos do § 1º, do art. 145, da Constituição Federal: 



    "Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes". 



    À sua vez, dispõe o artigo 156: 



    "Compete aos Municípios instituir impostos sobre: “I - imposto predial e territorial urbano; (...) “§ 2º - sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: “I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; “II- ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel" . 



    O IPTU é imposto de natureza real, e não pessoal, razão pela qual é vedada a sua progressividade fiscal em razão da capacidade contributiva do sujeito passivo; admite-se tão-somente a progressividade extrafiscal, conforme previsto nos parágrafos da supracitada regra constitucional, a fim de assegurar à propriedade a sua função social. 



    Em outros termos, os artigos 156 e 182 da Carta Constitucional restringem o caráter progressivo do IPTU à garantia do cumprimento da função social da propriedade, sendo inadmissível a progressividade com base na capacidade contributiva. 



    Mas a Constituição não veda que sejam estipuladas alíquotas diferenciadas em razão do uso do imóvel, e, por isso, o Município pode estabelecer uma alíquota fixa a incidir sobre o valor venal de imóveis edificados, além de outra sobre o valor dos imóveis não edificados (CF 156, § 2º, inciso II). 



    Por sua vez, o art. 3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.096/93 (nova redação ao art. 243 da Lei nº 580/66), estabelece que: 



    “O artigo 243 da Lei nº 580/66 passa a vigorar com a seguinte redação: (...) Parágrafo único. Os cálculos do imposto serão efetuados de acordo com as seguintes alíquotas: PREDIAL:- alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal. TERRITORIAL:- 1ª ZONA – alíquota e 6% (seis por cento) sobre o valor venal. 2ª ZONA – alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor venal. 3ª ZONA – alíquota de 1,25% (um e vinte e cinco por cento) sobre o valor venal.” (pgs. 183/184).”



    Como se vê o critério utilizado não foi a alíquota progressiva conforme o valor do imóvel, mas sim um percentual diferenciado, tomando-se como base a zona em que se encontra o imóvel. 



    Destarte, não se vislumbra a ilegalidade e a inconstitucionalidade cogitadas pelo autor nos lançamentos do IPTU sobredito, em decorrência da sua pretensa progressividade, permitida pelo texto da Emenda Constitucional nº 29/2000, pois, como já salientado, não há progressividade. 



    Portanto, conquanto editada antes da Emenda Constitucional nº 29/00, o art. 3º da Lei Municipal nº 2.096/93 nada dispôs expressamente no particular - quanto à progressividade fiscal do IPTU, assim não havendo falar desrespeito constitucional, à luz da Súmulas nº 668 do Pretório Excelso. 



    A hipótese, como se viu, é de distinção de alíquotas, o que não é vedado pela Constituição Federal.”  



    Por oportuno, colaciono, ainda, a decisão que negou seguimento ao agravo interno interposto em face da decisão que, aplicando o Tema 523, negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    “O recurso não merece provimento. 



    Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria em que se discute a constitucionalidade, ou não, do critério de seletividade do IPTU, instituído por lei municipal, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte na gestão dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 666.156/RJ Tema n. 523/STF, oportunidade em que fixada a seguinte tese: "São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais". 



    Dessa forma, não há como se proceder à modificação do decidido, pois em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.. ”.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 666.156/RJ (Tema 523), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada, a partir da análise e interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 580/66, com a redação dada pelo artigo 3º da Lei Municipal nº 2.096/1993), apenas fez o enquadramento do caso ao paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente